Tribunal: STF
Processo: HC 241963
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 801.119/PR (e-doc. 7).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo de 1ª instância absolveu o paciente, nos termos do art. 316, inc. VII, do CPP (e-doc. 3).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, condenando o paciente a 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (e-doc. 4). 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo a Ministra Relatora dele não conhecido (e-doc. 6). Na sequência, seguiu-se o protocolo do citado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta nulidade decorrente do ingresso forçado dos policiais no domicílio do paciente, sem mandado judicial ou consentimento. Afirma que inexistiam indícios suficientes de prática criminosa a justificarem a diligência. Sustenta atendidos os requisitos para a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Aponta a inidoneidade da fundamentação adotada para afastar o benefício, qual seja, a quantidade de drogas apreendida.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade do ingresso domiciliar, ensejando a absolvição da paciente e, subsidiariamente, a redução da pena, com a aplicação da minorante no patamar máximo.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    8. A Ministra Relatora, no STJ, considerou haver fundadas razões para o ingresso dos policiais no local, bem como a inadequação da via eleita para para rediscussão de fatos e provas, em decisão mantida pela Quinta Turma. Eis o trecho pertinente:



    “Da condenação do paciente pelo crime de associação ao tráfico. 



    Em primeiro lugar, há que se destacar que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. 



    Além disso, para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 é desnecessária a comprovação da materialidade quanto ao delito de tráfico, sendo prescindível a apreensão da droga ou o laudo toxicológico. É indispensável, tão somente, a comprovação da associação estável e permanente, de duas ou mais pessoas, para a prática da narcotraficância.



    (...)



    O Tribunal de origem assim sobre a primeira controvérsia em análise (eSTJ fls. 40- 49 - grifos acrescidos):



    Primeiramente, registra-se que a materialidade do delito de tráfico de drogas se encontra amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (mov.1.2), pelos autos de exibição e apreensão (movs. 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7), pelo auto de constatação provisória de droga (mov. 1.8), pelo laudo toxicológico definitivo (mov.145.1), bem como pelos depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. 



    No que tange à autoria delitiva, esta é certa e recai sobre os apelados, conforme se depreende da análise dos depoimentos obtidos na fase investigatória e em Juízo. 



    O policial militar Diogo de Souza, testemunha arrolada pelas partes, narrou em Juízo que estavam em patrulhamento, próximo a região do Bras, e foram abordados por um senhor, o qual os informou que nas proximidades havia uma festa com som alto, consumo e venda de drogas, explicando aos policiais onde ficava e as características do respectivo local e que se tratava de um ponto conhecido como venda de drogas faz tempo, não sendo uma casa habitada. O senhor contou que seriam três pessoas do sexo masculino, dois deles mais claros e outro mais moreno. Estacionaram a viatura e foram a pé, sendo que, ao chegarem próximo, avistaram uma motocicleta branca e dois indivíduos, sendo um deles com as mesmas características repassadas, mais alto e branco, parados em frente ao local. Disse que tentaram abordar os indivíduos, sendo que um deles ia entregar um objeto que estava embaixo de sua camiseta para o outro, e os mesmos correram, um deles para dentro da casa. Após avistarem um indivíduo pela janela, entraram na referida residência e encontraram somente dois indivíduos deitados, na mesma cama, mas não sabe precisar se algum deles seria o rapaz que correu anteriormente. 



    Informou que havia muita droga em cima da cama onde os indivíduos fingiram que estavam dormindo, tratando-se da maioria da droga apreendida. Disse que os demais objetos apreendidos também se encontravam no quarto (dinheiro, balança). Os acusados falaram que somente estavam em uma festa e que um terceiro rapaz teria saído pela janela, o qual, segundo os acusados, seria o rapaz que teria corrido dos policiais. Falou que encontraram mais um pouco de droga escondida, totalizando bastante droga, e dinheiro trocado com os acusados, motivo pelo qual os conduziram, pois eram os dois indivíduos que se encontravam na residência. No local não havia mais pessoas além das citadas, apenas uma moça no pátio, a qual falou que somente estava passando pelo local. Informou que a droga encontrada em cima da cama estava fracionada. O rapaz que estava com uma motocicleta branca fugiu do local. Percebeu que a residência não era habitada. O depoente contou que há pouco tempo, depois dessa situação, abordaram um indivíduo na rua que relatou que estaria indo à residência citada nos autos para comprar droga. Respondeu que em revista pessoal não foi encontrado nada com os acusados, mas ao lado dos mesmos foram encontrados os objetos. Pelo que recorda, um dos acusados disse que morava próximo e o outro disse que não morava ali. Falou que os acusados não se apresentaram como proprietários da casa, tampouco deu para saber quem era o proprietário no momento da abordagem, eis que se tratava de um ponto. Disse que o que ensejou a equipe policial a concluir que as drogas apreendidas seriam de propriedade dos acusados foi o fato de que os entorpecentes, que exalavam forte odor, estavam no quarto junto com os acusados e somente eles estavam na residência. 



    No mesmo sentido, o policial militar Juliano Barbosa de Rezes, testemunha arrolada pelas partes, declarou em Juízo que estavam patrulhando próximo a região do Bras e foram abordados por um senhor, que não quis se identificar, o qual lhes relatou que no final de uma rua, próximo a um beco, estaria ocorrendo tráfico de drogas. 



    Disse que pararam a viatura um pouco antes e se dirigiram a pé por um beco, ocasião em que visualizaram, um pouco antes da casa, um indivíduo com uma motocicleta e outro indivíduo entregando algo para ele. Ao tentarem realizar a abordagem, o indivíduo com a moto conseguiu sair e o outro correu para dentro da casa. Relatou que entraram na residência e em um dos quartos foram localizados dois indivíduos, ora acusados, os quais estavam deitados na cama de casal, bem como encontraram ao lado da referida cama um “saquinho” com vários papelotes de papel-alumínio contendo a substância entorpecente “crack”. Informou que foram realizadas mais buscas na residência e foram encontradas mais drogas, além de dinheiro, caderno com escritas de quantidade de droga e valor. O senhor que os abordou falou que eram três rapazes, jovens, que estariam traficando naquele local, e que havia som alto e tinha visto o pessoal vendendo drogas. O caderno foi encontrado no outro quarto, a maconha foi encontrada na sala e na parede, dentro de um pote de chocolate foram encontrados os papelotes contendo cocaína. Estavam escondidas em cantos da casa. Uma parte do dinheiro estava dentro de uma carteira sem identificação e o restante na estante da sala. Disse que, além dos indivíduos, havia apenas uma moça na área da residência no momento em que entraram atrás do indivíduo correndo, mas na volta ela não estava mais, por isso não foi identificada. Disse que, quando entraram na residência, perguntaram para os acusados sobre o indivíduo que entrou correndo, os quais falaram que o mesmo havia pulado a janela dos fundos e que não sabiam quem era, apenas passou correndo. Os acusados falaram que somente estavam no local fumando “narguilé” e não estavam envolvidos. Em revista pessoal nada foi encontrado com os acusados, somente na casa, próximo à cama, na sala e no outro quarto. Disse que concluíram que os acusados eram proprietários da droga encontrada, pois os entorpecentes estavam próximos aos mesmos, inclusive o “crack” estava ao lado deles escondido na fresta entre a cama e a parede. Os acusados negaram. Disse que o “crack” não exalava odor, pois estava envolvido no papel alumínio, mas a “maconha” sim. 



    (...)



    Por fim, em seu interrogatório judicial, o acusado LUCAS OLIVEIRA DA LUZ negou a prática do crime. Alegou que não tinha conhecimento acerca da droga na residência e se soubesse jamais estaria naquele local, bem como não sentiu odor da droga, sendo que estava embriagado. Disse que no local havia mais pessoas além dos acusados, sendo que uns correram e outros pularam a janela, restando eles e mais uma menina quando foram abordados pela polícia. Essa menina é sua amiga e não era dona da casa. 



    Estava tendo uma festa no local e não conhece quem estava promovendo-a. Disse que apenas foi convidado por sua amiga “Keisi”, a qual falou que estava tendo uma festa dos amigos dela. Foi para a festa junto com o acusado Fernando e com a “Keisi” quando estava escurecendo. Contou que, quando os policiais chegaram ao local, estava na sala fumando “narguilé” com sua amiga, com o acusado Fernando e mais três ou quatro pessoas, que não conhece, as quais já estavam na festa antes de chegarem. Não conhece o responsável pela festa. Disse que os policiais o algemaram junto com o acusado Fernando e deixaram “Keisi” em um canto na sala, sendo que não fizeram perguntas para ela. Disse que não viu ninguém usando drogas enquanto estava no local. Viu apenas gente fumando “narguilé”. 



    Não é e nunca foi usuário de drogas. Apenas viu que o policial veio com uma sacola em sua direção, acusando-o de tráfico de drogas, algemou-o e o levou para a delegacia, mesmo falando para os policiais que a casa não era sua e que nunca tinha ido até o local. Estava embriagado e ficou sem entender a ação. Ingeriu bebida alcóolica, que levou de casa, e fumou “narguilé” na festa, bem como que não possuía dinheiro. Falou que foi revistado e com a sua pessoa só foi encontrado o celular. Não viu o dinheiro e o caderno, os quais não estavam próximos dele. Disse que falou para os policiais que não conhecia o dono da casa.



    A moça estava dentro da casa, na sala com os acusados. 



    Pois bem. 



    Diante de todo o contexto fático-probatório constante dos autos, vislumbra-se que, definitivamente, os apelados Fernando e Lucas praticaram o crime de tráfico de drogas. 



    Conforme as provas produzidas ao longo da persecução penal, os policiais militares responsáveis pela ocorrência apresentaram depoimentos harmônicos e convergentes entre si no sentido de descrever, de maneira sequencialmente ordenada e com riqueza de detalhes, a forma de como se deu a abordagem. 



    Esclareceram que estavam em patrulhamento pela região quando um indivíduo, que não quis se identificar, os abordou na via pública e repassou a informação de que três indivíduos do sexo masculino estavam praticando o crime de tráfico de drogas em uma casa, local onde o som estava alto. Os policiais se deslocaram até a residência informada e visualizaram um sujeito tentando entregar algo que estava embaixo de sua camiseta para outro indivíduo que estava em uma motocicleta. Tentaram realizar a abordagem, porém ambos os sujeitos se evadiram, tendo um deles ido em direção à residência. Os policiais ingressaram na residência e, em um dos quartos, encontraram os acusados, os quais estavam deitados em uma cama e fingiram que estavam dormindo. Próximo a eles estava um saco onde havia papelotes contendo a substância entorpecente popularmente conhecida como “crack” (09 gramas). Também foram encontrados no imóvel uma balança de precisão, um rolo de papel plástico, um rolo de papel-alumínio, um caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas, cerca de R$ 517,95 em cédulas trocadas, uma parte em uma carteira sem identificação e outra na estante da sala, além de certa quantidade das substâncias entorpecentes vulgarmente conhecidas como “cocaína” (10 gramas) e “maconha” (36 gramas). 



    Muito embora os policiais tenham dito que não podem afirmar que o indivíduo que adentrou na residência correndo seria um dos réus, tendo estes informado aos agentes que esse indivíduo, que estava correndo, saiu pela janela, tal situação não exclui o fato de que os mesmos se encontravam na residência onde as drogas estavam sendo armazenadas. Ainda, os policiais confirmaram categoricamente que a expressiva quantidade de “crack” apreendida foi encontrada ao lado da cama onde os apelados simulavam que estavam dormindo. 



    É de ressaltar que os relatos de autoridades de segurança pública, tais como policiais militares, constituem, quando em harmonia com as demais provas, um meio probatório bastante robusto e idôneo para a reconstrução histórica dos fatos, uma vez que dotados de fé pública, ostentando, dessa forma, credibilidade e confiança perante a Justiça. 



    Destaca-se que não há nos autos indícios ou provas concretas aptos a afastar a veracidade de seus depoimentos. 



    (...) 



    Nesse sentido, constata-se que a palavra dos policias restou corroborada pelos demais elementos de convicção amealhados aos autos, razões pelas quais merecem ser tratados com extrema relevância. 



    Por outro lado, os acusados negaram que eram os proprietários dos entorpecentes apreendidos e afirmaram, tanto em Juízo quanto perante a autoridade policial, que estavam na residência em razão de uma festa que havia no local, sendo que foram convidados por uma amiga do apelado Lucas. Ambos não souberam informar quem seria o proprietário ou responsável pelo imóvel ou pela festa. Relataram que estavam nasala, no momento da abordagem, fumando “narguilé”, e que não tinham ciência das drogas encontradas, bem como que havia outras pessoas no local antes da chegada da polícia. 



    Em que pesem tais declarações, constata-se que a negativa por parte dos acusados encontra-se isolada nos autos, destoante de qualquer elemento capaz de infirmar os relatos firmes e coerentes dos policiais militares. 



    Nesse aspecto, verifica-se que os apelados afirmaram que havia mais pessoas no local no momento da abordagem e que estas correram em razão da chegada da viatura, porém os agentes policiais de forma uníssona afirmaram que somente os réus foram encontrados na residência e não visualizaram outros indivíduos empreendendo fugado local. Além disso, a informação anônima repassada aos policiais indicava a presença de três indivíduos e som alto no local tido como ponto de comercialização de entorpecentes, não tendo sido mencionada a presença de outras pessoas. 



    A alegação de que as demais pessoas que se encontravam no local se evadiram no momento da chegada da polícia e que os apelados permaneceram na residência, aguardando a chegada da equipe policial, carece de plausibilidade. Não haveria sentido de os apelados, que afirmaram que não conheciam o proprietário do local e responsável pela festa que ali havia ou as demais pessoas que ali se encontravam, terem permanecido no local, esperando a chegada da polícia, enquanto observavam os demais indivíduos que supostamente estavam ali fugirem. Tal versão, além de não apresentar qualquer plausibilidade com a realidade, não encontra respaldo em qualquer outro elemento dos autos. 



    Merece destaque também o fato de que os policiais relataram que havia um odor intenso e característico de “maconha” na casa, o que inviabiliza a alegação de desconhecimento acerca da presença da droga no local por parte dos apelados. 



    Ademais, observa-se que há contradições nos depoimentos dos acusados. O acusado Fernando, em seu interrogatório, falou que a moça que estava na casa era a amiga do corréu Lucas e que esta foi chamada pelos policiais em um canto, sendo que ficaram um tempo conversando com ela. Já o acusado Lucas disse que os policiais deixaram a sua amiga em um canto na sala e não fizeram perguntas para ela. 



    Com relação à presença desta mulher que estava na residência, os policiais informaram que ela se encontrava no pátio da residência no momento da abordagem, sendo que o policial Diogo relatou que ela falou que somente estava passando pelo local, tendo se retirado posteriormente. 



    Com isso, em razão destas relevantes inconsistências apontadas e da sólida versão trazida pelos agentes públicos, é possível concluir que os apelados eram os responsáveis por guardar as drogas no imóvel. 



    No caso em apreço, o local, as condições em que a ação se desenvolveu, a quantidade e a variedade de entorpecentes encontrados na residência onde estavam apenas os apelados no momento da abordagem, as circunstâncias do flagrante lastreado em informação anônima fornecida aos policiais em via pública, a apreensão de balança de precisão e de um caderno com anotações de tráfico, somados à grande quantidade de dinheiro em cédulas trocadas, constituem um quadro probatório suficiente para embasar a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    No tocante ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, merece ser ressaltado que tal tipo penal é congruente (ou simétrico) e misto alternativo, de sorte que basta para sua caracterização que o agente incorra em um de seus verbos, sendo prescindível a prática de atos de mercancia. 



    Nesse aspecto, constata-se que ficou devidamente demonstrado nos autos que os acusados guardavam uma quantidade expressiva de diversos tipos de droga, isto é, cerca de 10 (dez) gramas de “cocaína”, fracionados em 36 (trinta e seis) invólucros plásticos, 36 (trinta e seis) gramas de “maconha”, divididos em 17 (dezessete) invólucros plásticos e 01 (um) pedaço maior, e 09 (nove) gramas de “crack”, fracionados em 121(cento e vinte e um) invólucros de papel-alumínio e 07 (sete) “pedras” em invólucros de plásticos, além de uma balança de precisão, um rolo de papel plástico, um rolo de papel-alumínio, um caderno contendo anotações relacionadas ao comércio de drogas e a quantia de R$ 517,95 (quinhentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos) em cédulas trocadas e moedas. 



    Assim, dada a expressiva quantidade e variedade de drogas encontradas no local, as formas de como estas estavam acondicionadas e fracionadas, a grande quantidade de dinheiro em espécie encontrada, bem como os demais objetos supramencionados, não há dúvidas de que as drogas, definitivamente, se destinavam a mercancia, caracterizando o crime de tráfico de drogas. 



    Concluo, assim, que o conjunto probatório se mostra sólido e robusto quanto a autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, de modo que a r. sentença absolutória deve ser reformada, para o fim de julgar procedente a pretensão punitiva estatal e condenar os acusados FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA ROCHA e LUCAS OLIVEIRA DA LUZ pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei caput 11.343/2006. 



    Verifica-se do acórdão impugnado que a decisão condenatória está amparada em farto material probatório. 



    Conforme apontado no acórdão e no parecer do Ministério Público, não observa-se constrangimento ilegal em razão da ilicitude das provas decorrentes da violação de domicílio em razão dos elementos indicados apontarem que a diligência foi precedida de fundadas razões objetivas e concretas quanto à existência de situação de flagrante delito, de modo que, dentro dos limites de cognição possíveis nesta etapa, não se constata ilegalidade patente que justifique a prematura anulação das provas colhidas. Destaca-se, ainda, que extrai-se dos autos que não se tratava de imóvel habitado. 



    Para entender de modo diverso, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, vedada na via estreita do habeas corpus. 



    Portanto, a fundamentação do acórdão está em consonância com a jurisprudência dessa Corte Superior, não se observando qualquer constrangimento ilegal a ser sanado de ofício. (...).” (e-doc. 6, p. 3-10; grifos nossos).



    9. Diante dos contornos fáticos delineados, entendo que havia justa causa para a ação policial, em especial pelo fato de que os policiais, ao receberem denúncia anônima a respeito da prática do crime de tráfico de drogas, dirigirem ao local para averiguação. No momento em que os agentes avistaram movimentação de pessoas com as características descritas na denúncia anônima em atitude suspeita de entrega de um volume a outra pessoa, havendo uma dessas pessoas fugido para a casa, ocasião na qual os policiais adentraram a residência encontrando o paciente e outra pessoa, bem como drogas, balança de precisão, anotações e outras provas da prática do crime no local.



    10. Registre-se, em acréscimo, que o crime de tráfico de drogas (no núcleo do tipo “ter em depósito”) é permanente, protraindo-se no tempo a respectiva consumação. Ante situação de flagrância, foi legítima a ação policial. Delimitados esses fatos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    11. Quanto ao pedido sucessivo, também não há como acolher o pleito. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.



    12. No caso vertente, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, entendeu incabível a aplicação da minorante, levando em conta o contexto criminoso, a existência de caderno de anotações, e a quantidade e variedade de droga apreendida (10 gramas de cocaína, em 36 frações, 36 gramas de maconha, em 18 porções, e 128 porções de “crack”). Eis os trechos pertinentes do pronunciamento:



    “É de se ressaltar que o apelado não atende de forma cumulativa os requisitos dispostos no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006, pois evidenciada a sua dedicação às atividades criminosas. 



    Isso porque, foram apreendidas expressivas quantidades de drogas variadas (“cocaína”, “maconha” e “crack”), em um local tido como ponto de comércio de entorpecentes, conforme a informação anônima repassada aos agentes policiais na via pública, circunstâncias estas que demonstram habitualidade e profissionalismo na prática criminosa. 



    Dessa forma, é possível concluir que o réu se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a concessão da minorante do tráfico privilegiado prevista no artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.” (e-doc. 4, p. 21; grifos acrescidos).



    13. O STJ, no ato apontado como coator, entendeu inexistente ilegalidade nos pronunciamentos das instâncias ordinárias, salientando que o caderno de anotações, a variedade e quantidade de droga, além da existência de dinheiro trocado e o fato de o local ser conhecido ponto de tráfico, indicavam seu grau de envolvimento na atividade criminosa em tela, em acórdão assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS, OBJETOS VINCULADOS À PRÁTICA CRIMINOSA, ANOTAÇÕES REFERENTES AO TRÁFICO DE DROGAS E DINHEIRO EM CÉDULAS TROCADAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça restringe a admissibilidade do habeas corpus quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via própria. 



    2. A apreensão de expressivas quantidades e diversidade de drogas, em local conhecido como ponto de comércio de entorpecentes, além de materiais vinculados à prática delitiva, caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas e quantia em dinheiro em cédulas trocadas, evidenciam a dedicação a atividades criminosas e são fundamento idôneo para o afastamento do redutor do tráfico privilegiado. 



    3. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta instância. 



    4. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 7, p. 1; grifos nossos).



    14. Os contornos do delito, da forma como retratados nas instâncias ordinárias, revelam não se tratar de traficante ocasional, mostrando-se imprópria a aplicação da minorante. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e p